Tribunal: TJDFT
Processo: 0741314-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR. FALTA GRAVE CONSISTENTE EM CRIME DOLOSO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CRIME. APLICAÇÃO DO MENOR PRAZO PREVISTO NO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que rejeitou a alegação de prescrição da falta disciplinar grave cometida durante a execução penal e designou audiência de justificação. A defesa sustenta que, na ausência de norma legal expressa, deve ser aplicado o menor prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal, de três anos, e requer o reconhecimento da prescrição da falta disciplinar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar qual o prazo prescricional aplicável para a apuração de falta disciplinar grave consistente na prática de crime doloso durante a execução penal: (i) se o prazo específico para o crime praticado ou (ii) o menor prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 52 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84) prevê que a prática de crime doloso durante a execução penal constitui falta grave.
As esferas penal e administrativa são independentes, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessário o trânsito em julgado da sentença penal para o reconhecimento da falta grave em sede de execução penal.
O Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que, na ausência de prazo prescricional específico para a apuração de falta disciplinar, deve ser aplicado o menor prazo previsto no art. 109 do Código Penal, de três anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
O prazo prescricional aplicável para a apuração de falta grave consistente na prática de crime doloso durante a execução penal é o menor prazo previsto no art. 109, VI, do Código Penal, de três anos, diante da ausência de previsão legal específica.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 109, VI; LEP, art. 52.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776823 (Tema 758); STJ, Súmula 526; STJ, Jurisprudência em Tese, Tema no 3, edição no 7; TJDFT, Acórdão 1612240, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 01/09/2022.